Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016976-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATA - CPF: 041.720.971-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016976-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESPÓLIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar nos autos elementos que contraponham a alegação de precariedade econômica.

Em se tratando de espólio, a prova da hipossuficiência deve ser robusta e inequívoca.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016976-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016976-53.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis que, no Pedido Incidental de Gratuidade da Justiça, julgou improcedente o benefício.

O agravante alega que “
não possui largo patrimônio de bens móveis e imóveis
” e que “
os pertences móveis que possui estão deteriorados, sem valor de mercado e os imóveis, que estão arrendados, são a ÚNICA fonte de renda do Espólio, servindo apenas para custear as inúmeras obrigações financeiras que já possui, inclusive as de caráter alimentar
”.

Aduz que o espólio está com dificuldades financeiras, sendo obrigado a contratar um escritório especializado para buscar os meios legais para preservar o patrimônio e evitar maiores dilapidações como já ocorreu.

Afirma que é parte em diversas demandas executórias e que o indeferimento do benefício o impossibilitaria de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diz que, nos termos do art. 4º, da Lei n. 1.060/50, basta a declaração de que não tem condições de arcar com as custas processuais e que o fato de ter contratado advogado particular não obsta o deferimento da gratuidade.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 102812976).

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo (Id n.
106338530).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016976-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com o pagamento das custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta e, portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso concreto, antes de indeferir o pedido, o juízo intimou o agravante em 02-05-2018 para trazer demonstrativos atualizados dos bens que integram o acervo patrimonial disponível (Id. n. 64930816 – nº 0000484-91.2014.8.11.0050), o qual, contudo, se limitou a juntar uma planilha contábil. Diante disso, foi assim consignado:

“(...)
Observa-se ainda que além de não tiver sido apresentada a relação de bens que integram o acervo patrimonial disponível do espólio, no relatório de fluxo de caixa constam alguns lançamentos de receitas vultuosas referente a arrendamento de terras
.

Se, além de o espólio beneficiário da justiça gratuita ter constituído advogado particular, constata-se dos autos que o de cujus era produtor rural, deixando vasto patrimônio, com vários bens móveis e imóveis passíveis de produzir rendimentos, conclui-se que a declaração de pobreza, a despeito das dívidas a que responde, não se coaduna com os demais elementos existentes nos autos, razão pela qual a revogação do benefício é medida que se impõe. (...)”

O agravante afirma que basta a declaração de hipossuficiência para obter a gratuidade, e que a presunção é pela concessão, por isso faria jus a esse direito.

No entanto, não anexou a relação de bens e rendimentos, ou seja, não demonstrou a real impossibilidade de arcar com as despesas judiciais.

Isso porque, em se tratando de espólio, a prova da hipossuficiência deve ser robusta e inequívoca.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do dano moral supostamente sofrido pelo falecido. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1350533 DF 2012/0223403-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência de recursos, por meio da demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais.

(TJ-MG - AGT: 10000204800544002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Consta na decisão de 14-08-2014, que em 2009, o inventariante apresentou declaração de imposto com 8 áreas rurais entre 1052 e 500 hectares, participação em cotas de cooperativa de cana de açúcar, em capital social de hidrelétrica e cooperativa de crédito rural, entre outros inúmeros bens.

Como bem consignado na sentença, a planilha contábil de 2018 não é suficiente para comprovar que seus passivos ultrapassam os ativos, tendo em vista que não relaciona os bens e rendimentos atuais.

Toda essa conjuntura reforça a imprescindibilidade de o agravante ter produzido prova de sua renda atual e da consequente hipossuficiência alegada.

Dessa maneira, não preenche os requisitos para o deferimento do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Intime-se o agravante para recolher as custas do Agravo de Instrumento em 5 dias (art. 101, §2º, do CPC).

Transcorrido o prazo sem que tenha cumprido essa providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para a adoção das medidas pertinentes, conforme dispõe o Provimento n. 20/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021